Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante literalidade do art. 5o da Lei 12.153/2009 e do art. 52 do CPC, tais dispositivos legais não permitem o ajuizamento de ação contra Estado-membro no Distrito Federal, sob pena de desequilíbrio do pacto federativo. Precedente das Turmas Recursais: Acórdãos 1646777, 1812182 e 1276839.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente a ADI 5.492/DF e a ADI 5.737/DF deu interpretação conforme ao parágrafo único do art. 52 do CPC “para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.
3. É, portanto, incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF para processar e julgar ações ajuizadas em desfavor de Estados-membros.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.